Tribunal: STF
Processo: ARE 1310316
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-26
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "DIREITO ADMINISTRATIVO. NOTIFICAÇÃO DEMOLITÓRIA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE ALVARÁ. PARCELAMENTO IRREGULAR. CÓDIGO DE OBRAS E EDIFICAÇÕES DO DISTRITO FEDERAL. EXERCÍCIO REGULAR DO PODER DE POLÍCIA.
    I. Não há irregularidade na atuação da Administração, que, no exercício do seu Poder de Polícia, coíbe a ocupação desordenada e os parcelamentos ilegais do solo, com edificações sem o respectivo alvará.
    II. A intimação demolitória será imposta quando se tratar de obra ou edificação não passível de regularização, como no caso de parcelamentos irregulares, sem registro em cartório.
    III. A demolição poderá ser realizada de imediato pelo órgão fiscalizador em obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública. Nos demais casos, a demolição não será imediata, mas se fixará um prazo de 30 dias para o particular cumprir a intimação demolitória e, caso não o faça, será executada, às suas expensas.
    IV. Deu-se provimento aos recursos."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; 5º, XXIII e LIV; 6º e 182 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Conforme atestam as intimações demolitórias juntadas aos autos (ID nº 14008832, págs. 1/8 e 14008858), em 30/05/2019, a AGEFIS constatou, na área onde residem as apeladas, a existência de construções em desacordo com a legislação urbanística e não passíveis de regularização, determinando a demolição delas, no prazo de 5 dias.
    Cumpre lembrar que a antiga AGEFIS, atual Secretaria de Proteção da Ordem Urbanística, tem como finalidade básica implementar a política de fiscalização de atividades urbanas no Distrito Federal, em consonância com a política do governo e em estrita obediência à legislação aplicável. Logo, tem competência para fiscalizar a regularidade das ocupações de solo urbano e as construções nele erigidas.
    Sobre a matéria, o Código de Edificações do Distrito Federal (Lei Distrital n.º 6.138/18), assim dispõe, in verbis:
    (...)
    Assim, a fiscalização administrativa de construções, seja em área pública ou privada, sem o devido alvará ou licenciamento ambiental, configura exercício regular do poder de polícia.
    O ato administrativo goza da presunção de legitimidade e legalidade, a qual somente pode ser afastada mediante prova inequívoca em sentido contrário. 
    (...)
    No caso em apreço, a AGEFIS constatou que a área em questão é de propriedade da Terracap; integra a Área de Proteção Ambiental do Planalto Central na Zona de Preservação da Vida Silvestre, fazendo parte da unidade de conservação do Parque Ecológico e Vivencial do Riacho Fundo, tratando-se, portanto, de ocupação desordenada do solo decorrente de parcelamento ilegal (ID n 14008858).
    Assim, além de as edificações terem sido erigidas sem o devido licenciamento legalmente exigido, foram realizadas em parcelamento irregular de solo, não registrado em cartório, e não atendem os parâmetros urbanísticos. Não são, portanto, passíveis de regularização, nos termos do novo Código de Edificações do Distrito Federal.
    E, nos termos do art. 69 da Lei n . 13.465/2017, apenas as glebas irregularmente parceladas antes de o 19/12/1979 poderão ter a situação jurídica regularizada mediante o registro do parcelamento. Não é o caso dos autos, eis que se trata de parcelamento recente.
    No tocante à necessidade de notificação prévia do infrator, como já mencionado acima, o art. 133, § 4º, da Lei Distrital nº 6.136/2018 autoriza a atuação imediata do Poder Público nas obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública.
    No entanto, isso não significa que, nas hipóteses em que as obras estejam acabadas que não possam ser demolidas pela Administração, ou que a ação desta esteja vinculada à propositura de ação judicial. Entende-se por competência administrativa o poder atribuído ao agente da Administração para o desempenho específico de suas funções. A competência resulta da lei e por ela é determinada.
    (...)
    O art. 161 do Decreto nº 39.272, de 02/08/2018, que regulamenta o Código de Edificações do Distrito Federal, estabelece que, fora das hipóteses de obras iniciais ou em desenvolvimento, a demolição não será imediata, mas se fixará um prazo de 30 dias para o particular cumprir a intimação demolitória e, caso não o faça, será executada, às suas expensas. 
    (...)
    Conforme informaram, os recorrentes foram pessoalmente notificados, em 30/05/2019, de que haviam construído em área irregular e que o seu imóvel seria demolido. Embora tenha sido fixado o prazo exíguo de 5 dias, na prática, a norma que estabelece o prazo de 30 dias foi cumprida, pois, embora não tenham as apeladas obtido a tutela de urgência, a demolição ainda não ocorreu.
    Assim, não se evidencia qualquer irregularidade na atuação da Administração Pública, que, no exercício do Poder de Polícia, atua no poder-dever de coibir ocupação irregular do solo para fins urbanos em desacordo com as normas legais.
    Ressalte-se que o direito constitucional à moradia não é absoluto, não podendo servir de justificativa para amparar ocupação irregular em terra pública e construção erigida à margem da lei."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente